Tribunal: TJES
Processo: 5002939-50.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002939-50.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEIA BRASILINO
RECORRIDO: CENTRAL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FURTO DE SACOLA DE COMPRAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BEM DEIXADO NO CHÃO PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA APÓS O PAGAMENTO. SUBTRAÇÃO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, ter tido bens pessoais (sacola) furtados dentro do estabelecimento da recorrida. Diante disso, requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais e materiais.

A r. Sentença (ID
16673536
) JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte fundamento:

“Neste contexto, tendo a autora esquecido sua sacola de compras ao lado do balcão de pagamentos, descabe responsabilizar o estabelecimento por fato próprio (esquecimento dos produtos em local de público acesso) que somado a fato de terceiro (subtração por terceira pessoa) lhe gerou prejuízo.

A autora não sofreu ato de violência patrimonial no interior da loja. Houve, quiçá, apropriação de coisa achada, por terceiro, pelo que não pode ser a ré penalizada, certo que sequer a existência de câmeras no interior da loja teria o condão de impedir tal prática.

Não restou caracterizada a responsabilidade da ré pelo ocorrido, cediço que, ainda que se reconhecesse o prejuízo, teria sido este fruto de fato da autora, conjugado com fato de terceiro, o que afasta o dever de indenizar do estabelecimento comercial.

Ademais, a cautela de manter câmeras de vigilância e detectores de metais no interior da loja visa, claramente, a própria segurança em relação aos produtos que comercializa e não propriamente coibir a prática de atos ilícitos por terceiros contra seus clientes.

A situação retratada, a toda evidência, escapa aos deveres da empresa requerida para com o consumidor, pois não se relaciona a vício do produto ou do serviço prestado.

Portanto, verifica-se que houve culpa exclusiva da consumidora, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento danoso.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 16673537), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido autoral.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em que pese desnecessária nova fundamentação, insta salientar que a controvérsia reside em verificar se o estabelecimento comercial responde pela subtração de sacola de compras deixada no chão pela consumidora, próximo ao caixa, após o pagamento.

Trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, CDC). Contudo, tal responsabilidade não é integral ou absoluta, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC).

Compulsando os autos e os vídeos anexados à inicial, observa-se que a própria consumidora, por ato voluntário, depositou sua sacola de compras no chão e dela se distanciou. O ilícito, qual seja, a subtração por outra cliente, ocorreu em virtude desse estado de abandono temporário do bem em local de livre circulação de pessoas.

A tese recursal sustenta que o estabelecimento tem o dever de guarda e vigilância total. Ocorre que o dever de segurança das lojas de departamento e supermercados abrange a integridade física do cliente e a proteção contra furtos mediante violência, mas não se estende à guarda de objetos pessoais ou compras já entregues que ficam sob a custódia direta do consumidor.

No caso em tela, houve o rompimento do nexo de causalidade por dois fatores concomitantes, (1) a falta de cautela mínima ao deixar bens de valor no solo em local público e (2) a conduta supostamente criminosa de outra cliente que, aproveitando-se do esquecimento, apropriou-se do bem.

Não se pode imputar ao comerciante o dever de monitorar individualmente cada sacola já entregue ao cliente, sob pena de transformar o fornecedor em segurador universal de todo e qualquer descuido ocorrido em suas dependências.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE OBJETO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR . CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA (ART. 14, § 3º, DO CDC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RITA DE CÁSSIA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente de furto de sua bolsa no interior de loja das Lojas Riachuelo S/A, com fundamento na inexistência de responsabilidade da empresa ré, reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora pelo ocorrido .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de segurança pela empresa apelada, ensejando responsabilidade civil objetiva; (ii) estabelecer se a recusa inicial da loja em fornecer imagens de segurança caracteriza omissão relevante capaz de reverter o juízo de improcedência.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, admite excludente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4 . As imagens de segurança, juntadas aos autos pela própria ré, comprovam que a bolsa estava sob a guarda da autora e foi deixada por ela no provador, sendo posteriormente subtraída por terceira pessoa, sem envolvimento ou omissão da loja.

5. A recusa inicial da empresa em fornecer imagens de segurança, justificada por política interna, não se manteve, tendo os registros sido apresentados nos autos, inviabilizando alegação de cerceamento de defesa ou omissão relevante.

6 . A expectativa legítima de segurança do consumidor não transfere automaticamente ao fornecedor a obrigação de guarda de objetos pessoais, especialmente quando não há pactuação expressa ou utilização de serviço específico para tanto.

7. A jurisprudência majoritária reconhece a existência de excludente de responsabilidade em casos de esquecimento de pertences pessoais em ambientes comuns de lojas, afastando o dever de indenizar quando evidenciada culpa exclusiva da vítima.

8 . Ausentes os requisitos da responsabilidade civil — conduta ilícita, dano e nexo de causalidade —, é juridicamente inviável o deferimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

2. O dever de guarda de pertences pessoais permanece com o consumidor, salvo pactuação expressa com o estabelecimento .

3. A apresentação posterior de imagens de segurança nos autos supre eventual recusa inicial da empresa, não configurando omissão relevante. [...] (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08009290820228205139, Relator.: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 26/05/2025, Primeira Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE MOCHILA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - BENS PESSOAIS - DEVER DE GUARDA - NEGLIGÊNCIA DA PRÓPRIA VÍTIMA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Embora estabelecimentos comerciais devam manter condições mínimas de segurança aos seus clientes em suas dependências, o furto de objetos na mochila da consumidora se deu em virtude de um fato de terceiro e da sua própria conduta descuidada, o que afasta o dever de indenizar.
A atividade de segurança dos estabelecimentos comerciais é apenas complementar, de forma que não se mostra razoável que garantam a segurança absoluta dos clientes, sobretudo em relação aos bens pessoais que estão sob a guarda deles. (TJ-MG - AC: 10567160049571001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO DE SACOLA NO INTERIOR DA LOJA. ESQUECIMENTO DO OBJETO DENTRO DO PROVADOR . DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0023490-27.2019.8 .16.0014 - Londrina - Rel.: Fernanda Karam de Chueiri Sanches - J. 04 .05.2020) (TJ-PR - RI: 00234902720198160014 PR 0023490-27.2019.8 .16.0014 (Acórdão), Relator.: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 04/05/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/05/2020)

Quanto ao alegado descaso no atendimento pós-evento, embora as palavras atribuídas à gerência sejam deselegantes, elas não têm o condão de gerar, por si só, dano moral, especialmente quando a causa primária do prejuízo não decorreu de falha na prestação do serviço da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)